Tribunal: TCU
Processo: 023.054/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em concorrência cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção especial e readequações físicas prediais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90003/2025, sob a responsabilidade do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, cujo objeto é a contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção especial e readequações físicas prediais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e o Representante acerca deste Acórdão; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.